Tribunal: TCU
Processo: 021.313/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2334/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 021.313/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - SEGEN/MJSP 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho (OAB/SP 385.843) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante acerca da presente deliberação, remetendo-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 7; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235 do RITCU e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014.